Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-96.2022.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000885-96.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM ROGER NEME - CPF: 158.296.298-79 (ADVOGADO), ADMILSON DE JESUS SANTOS - CPF: 016.951.822-19 (AGRAVANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
–
INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.099/95 – ENUNCIADO Nº 15, DO FONAJE
–
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146458653, a qual não conheceu do agravo de instrumento, por falta de previsão legal.

Em argumento recursal, o agravante alega que a referida decisão merece reforma, em razão da possibilidade de se admitir o agravo de instrumento quando há o receio de grave dano e difícil reparação ao resultado do processo
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela agravada, conforme certidão anexada no id. 152397663
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146458653
,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
apresentado por
Admilson de Jesus Santos,
visando reformar a decisão interlocutória prolatada no processo nº
1000386-11.2022.8.11.0050,
pela
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo dos Parecis-MT,
que julgou deserto o recurso inominado interposto pelo agravante, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.

Contudo, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Isso porque, inexiste previsão na Lei nº 9.099/95 para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator,
mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso
, verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, o Enunciado nº 15, do FONAJE, dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ES)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 71006815807, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/05/2017)

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula nº 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Pelas razões expostas,
nego seguimento ao agravo de instrumento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
. (...)”

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada
no id. 146458653
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023